Tribunal: TJDFT
Processo: 0739022-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Não se verifica o alegado vício de omissão, pois, no acórdão embargado, a Turma manifestou-se expressamente sobre as questões suscitadas pela Defesa.
2. O voto explicitou que o furto foi cometido mediante transações realizadas máquina de cartão de propriedade do embargante, que os valores foram indevidamente subtraídos da conta da vítima e depositados na conta dele e que ele apresentou justificativa completamente inverossímil e destoante das provas dos autos, de maneira que foi devidamente demonstrada a materialidade do delito, o “iter criminis” e a autoria. Ademais, quanto à circunstância qualificadora do delito, foi aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, segundo o qual a realização de transações na conta bancária da vítima, sem o seu consentimento, seja mediante obtenção de senha, clonagem ou furto do cartão, configura furto mediante fraude.
3. A via dos embargos de declaração não se presta à revisão do julgado, de maneira que, se a Defesa entende que os fundamentos expressamente declinados no voto por esta Turma não foram suficientes para demonstrar a autoria por parte do embargante e a qualificadora referente à fraude, deve buscar a reforma da decisão pelas vias apropriadas.
4. Embargos desprovidos.